Tribunal: TJES
Processo: 0018086-67.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Férias; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018086-67.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. TUTELA DE INTERESSES HETEROGÊNEOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsão do Código de Processo Civil.

2. Ainda que verificada contradição na fundamentação do acórdão quanto à natureza da ação, tal vício não altera o desfecho do julgamento, pois a causa de pedir revela pretensão voltada à defesa de interesses heterogêneos.

3. A atuação do sindicato como substituto processual limita-se à defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos, o que não se verifica quando a demanda exige análise individualizada de contratos temporários distintos para fins de pagamento do FGTS.

4. Mantida a extinção do processo, sem resolução de mérito, mas agora com base na ilegitimidade ativa do embargante, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0018086-67.2012.8.08.0012

Embargante:
Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo

Embargado:
Município de Cariacica

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo – SIMES contra o acórdão de id. 12294872, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de id. 12984601, o embargante alega, em síntese, que a) o acórdão incorreu em contradição ao reconhece se trata de ação ordinária e, ao mesmo tempo, aplicar fundamento próprio de ação civil pública para extingui-la; (b) há erro material ao classificar equivocadamente o tipo de ação, comprometendo a validade do julgamento; e (c) os vícios apontados justificam a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Contrarrazões apresentadas no id. 13430942.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

De fato, o acórdão incorreu em contradição ao fundamentar a inadequação da via eleita no não cabimento da ação civil pública para a tutela de interesses dos substituídos do sindicato embargante concernentes aos depósitos de FGTS, tendo como causa de pedir a nulidade dos contratos temporários firmados com a Administração Municipal.

Sucede que, independente da nomenclatura atribuída à ação (“reclamação trabalhista”) ou do seu rito (procedimento comum), é certo que o sindicato somente pode atuar como substituto processual dos associados na defesa de interesses homogêneos, e não de interesses heterogêneos, como no caso presente.

Segundo o STJ,
“No que diz respeito à legitimidade ativa do Sindicato, a jurisprudência do STJ entende que tais entes
possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos
, independentemente de autorização expressa dos associados”
(REsp n. 1.667.409/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 13/9/2017).

A jurisprudência desta Corte está em sintonia, ressaltando, inclusive, que nos casos em que se busca a nulidade de contratos temporários, há necessidade de análise individual de cada contrato separadamente, eis que envolve aspectos específicos que impedem a apreciação em sede de ação coletiva, como se depreende dos seguintes precedentes:

“O sindicato não pode atuar como substituto processual para postular direitos que exigem a análise individualizada de cada servidor, especialmente em contratos temporários distintos e sucessivos, cujas particularidades inviabilizam a homogeneidade necessária à tutela coletiva.” (TJES, Apelação Cível n. 0002958-84.2019.8.08.0004, Relatora: Desembargadora Substituta Adriana Costa de Oliveira, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11.02.2025)

“A contratação temporária, por si só, não configura lesão a direito coletivo, e a averiguação da regularidade dos contratos requer uma análise individualizada, o que impede a tutela de tais direitos em uma ação coletiva. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a substituição processual por sindicatos se limita à defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos, o que não se verifica no presente caso. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em casos semelhantes, tem decidido pela ilegitimidade ativa de sindicatos para pleitear a nulidade de contratos temporários e outras questões que exigem a análise específica de situações individuais, como no recente precedente envolvendo o Município de Ibiraçu.” (TJES, Apelação Cível n. 0001472-75.2019.8.08.0065, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27.11.2024)

“No caso, as contratações realizadas pelo réu, por certo, foram feitas em datas distintas e as eventuais renovações de contrato ocorreram de maneira particular com cada servidor, prejudicando a caracterização da homogeneidade do direito, dada a necessidade de se aferir cada situação distinta. Assim, não se pode presumir, dadas as peculiaridades do caso sob análise, que a narrativa delineada pela requerente à inicial se aplique aos todos servidores contratados temporariamente.” (TJES, Apelação Cível n. 0001460-05.2019.8.08.0019, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11.10.2023)

Assim, apesar da contradição apontada, melhor sorte não assiste ao embargante quanto ao desfecho da demanda, haja vista que deve ser mantida a extinção do processo sem resolução de mérito com base no art. 485, VI do CPC, em decorrência da ilegitimidade do sindicato.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração para sanar a contradição, extinguindo o feito sem resolução de mérito com base no art. 485, VI do CPC, em virtude da ilegitimidade ativa do embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23.06.2025 a 27.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.